Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DESCRIÇÃO DA CONDUTA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DOLO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE E FRAGMENTARIEDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Tratando-se o tipo do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP, de delito processado mediante ação penal privada (art. 167 do CP), procede-se mediante queixa, na qual deve constar a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.
II – Descrita apenas a situação em que o bem foi encontrado de forma deteriorada, sem sequer descrição de qualquer circunstância como dia, horário e modo de execução pelo qual teria sido praticado suposto delito de dano, bem como ausentes quaisquer testemunhas, conclui-se que os fatos narrados na peça inaugural não constituem crime.
III – Levando em conta os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade, não se verifica a necessidade da tutela do Direito Penal, pois eventual prejuízo patrimonial e psicológico acarretado à ofendida podem ser reparados na esfera cível de forma adequada.
IV – O crime de dano exige o especial fim de agir, consubstanciado na intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, o qual não foi narrado na exordial e tampouco demonstrado por qualquer elemento da queixa-crime.
V – Recurso conhecido e desprovido.